Tribunal: TJSP
Processo: 1010794-21.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. Falha na prestação do serviço. Contexto probatório a indicar a atuação de falsários com livre acesso aos dados da cliente. Culpa exclusiva da vítima não caracterizada. Teoria do risco. Fortuito interno. Serviço defeituoso. Insegurança demonstrada, através do vazamento de dados sigilosos. DANO MORAL. Inocorrência. Situação

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. Falha na prestação do serviço. Contexto probatório a indicar a atuação de falsários com livre acesso aos dados da cliente. Culpa exclusiva da vítima não caracterizada. Teoria do risco. Fortuito interno. Serviço defeituoso. Insegurança demonstrada, através do vazamento de dados sigilosos. DANO MORAL. Inocorrência. Situação desagradável que, no entanto, não é apta a gerar dano indenizável. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.